Tribunal: TJSP
Processo: 2080708-76.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Ordinária – Cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução provisória – Admissibilidade – No caso em comento, observa-se que está pendente de análise tão somente a questão atinente aos consectários legais – Trânsito em julgado do mérito da ação – Possibilidade de apostilamento e fornecimento dos informes

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Ordinária – Cumprimento provisório de sentença – Decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução provisória – Admissibilidade – No caso em comento, observa-se que está pendente de análise tão somente a questão atinente aos consectários legais – Trânsito em julgado do mérito da ação – Possibilidade de apostilamento e fornecimento dos informes oficiais, nos termos do título judicial – Precedentes – Recurso não provido.